Tribunal: TJSP
Processo: 1040000-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Autor que nega a contratação dos serviços. Fornecedora dos serviços que não conseguiu demonstrar a contratação, considerando até mesmo a

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Autor que nega a contratação dos serviços. Fornecedora dos serviços que não conseguiu demonstrar a contratação, considerando até mesmo a hipótese de contratação fraudulenta por terceiros. Dever de cautela da ré no exame dos documentos no momento da contratação a fim de evitar fraudes. Fornecedora que, ademais, responde independentemente de culpa pelos prejuízos causados pela deficiência de seus serviços (art. 14 e 29 do CDC).

Ilegítimo apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito, fato que, por si só, gera dano moral. Quantum indenizatório mantido.

Apelação não provida.